Tribunal: TJMT
Processo: 1022895-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022895-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES - CPF: 175.596.341-68 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO - CPF: 010.708.521-63 (ADVOGADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - DECISÃO QUE MANTÉM PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - OMISÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1022895-94.2021.8.11.0041.

EMBARGANTE: ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES
em desfavor de acórdão proferido em ID. 253624178 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Sustenta a Recorrente
“Do modo como decido resta violado, permissa maxima venia, o princípio da valoração das provas. A prova de que a embargante acessou os extratos apenas em 2020 está bastante clara. Lembra-se, ademais, que o agravado não apresentou uma prova sequer de que a agravante teve acesso aos extratos antes de 2020. Ora, se o embargado (Banco do Brasil) tem um sistema de protocolo, caberia a ele demonstrar que a embargante acessou seu extrato antes de agosto de 2020.”

Prequestiona
“os arts. 5.o, LIV e LV, 93, IX, da CF, 9.o, 10, 489 (art. 458 do CPC de 1973), 1.022, do CPC
.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão quanto à análise dos documentos juntados, a comprovar sua ciência apenas no ano de 2020, fora expresso o Acórdão em demonstrar que este ocorreu quando da aposentação,
verificando-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto no Apelo.

As questões vindicadas foram expressamente analisadas, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Embora o Agravado sustente a violação à Dialeticidade, numa simples leitura verifica-se a impugnação pela Agravante dos termos da decisão agravada “Excelências, se o STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é a data em que o titular, COMPROVADAMENTE, toma ciência dos desfalques, não pode o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional ser o dia que a agravante “sacou os valores constantes de sua conta PASEP” (trecho da decisão monocrática). No dia em que a agravante sacou os valores constantes de sua conta, não lhe foi entregue o extrato analítico e nem mesmo a microfilmagem dos depósitos realizados em sua conta. Não foi entregue a apelante um único documento hábil a apurar se havia desfalques em sua conta individual. Os desfalques só foram constatados em 2020, quando a agravante obteve acesso aos extratos analíticos e as microfilmagens. Basta um simples perpassar de olhos sobre o documento de ID 211279274 para constatar que o extrato foi entregue no dia 20 de agosto de 2020.”.

Rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

As questões arguidas neste Agravo Interno foram expressamente analisadas, restando patente o termo inicial da Prescrição quando do saque já considerado pela Jurisprudência.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao Tema 1150, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta.

Vejamos a ementa do Tema 1150 julgado pelo STJ no dia 13 de setembro de 2023:

“Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator”. (destaquei)

Na espécie, embora a Apelante não tenha juntado ou informado a data de sua aposentação, a justificar todo saque do PASEP, extrai-se dos autos e pelos extratos juntados, que logo após sua aposentadoria, a Recorrente, em 11/01/2001 (ID n. 71380010), sacou os valores constantes de sua conta PASEP, ocasião em que teve ciência do saldo aquém do esperado, no valor de R$ 904,81 (novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos).

Aliás, para afastar qualquer dúvida quando ao momento da ciência de supostos saques indevidos, anota-se que na própria exordial é afirmado que “No caso presente a parte autora está aposentada, o que a levou a procurar o Banco do Brasil para sacar suas cotas, ocasião em que se deparou com uma quantia irrisória em sua conta.”.

Todavia, a presente ação foi proposta somente em 23/06/2021, isto é, mais de vinte anos após a ciência inequívoca dos supostos desfalques e, quando já extrapolado, em muito, o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ, de forma que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DESFALCADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL/02. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Prescrição. O prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é decenal, pois aplicável ao caso em tela o art. 205, do Código Civil e Tema 1150 do STJ. Hipótese em que a parte autora tomou ciência dos desfalques em sua conta na data de sua aposentadoria, que ocorreu no ano de 2005, tendo ajuizado a presente ação na data de 27.06.2022, operando-se a prescrição. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, No 50026651320228210020, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso e, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição, confirmando a sentença prolatada, embora por fundamentos diversos.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025